Tribunal: TJDFT
Processo: 0014195-41.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONSTATAÇÃO DE INÉRCIA E ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC.
1. Para a configuração de desídia do autor na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.
2. Cumpridos os requisitos legais para a caracterização do abandono da causa por inércia da parte exequente, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.